Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739524-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: BEIRA RIO RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PAULA FERREIRA DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0739989-65.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida: a) abstenha-se do uso da marca, bem com do padrão visual da franquia; b) abstenha-se de atuar no ramo de comércio de alimentos pelo período de 2 (dois) anos; c) devolva todos os manuais, softwares, cardápio, receituários, fichas técnicas, materiais publicitários, placas, faixas, cartazes, uniformes, ou qualquer outro documento relativo à franquia, sob de multa, eis que já houve rescisão do contrato firmado entre as partes. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem os requeridos para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito” Narra que “As partes celebraram em 01/03/2013 contrato de franquia empresarial (Doc. 03), mediante o qual os Agravados ingressaram no Sistema de Franquias GIRAFFAS, a fim de operar uma Unidade Franqueada localizada no Shopping Riomar, situado em Recife/PE, conforme cláusula 3.1 do referido Contrato”. Sustenta que “Diante da reiterada prática de faltas de natureza grave pela Franqueada Agravada, aliada à ausência de indicação efetiva de intenção real de adequação aos padrões exigidos em contrato, tornou-se insustentável a continuidade da relação comercial em referência e, diante disso, a Agravante não teve alternativa a não ser rescindir unilateralmente o contrato de franquia, através de Notificação Extrajudicial (Doc. 21) que foi recebida pelas Agravadas em 01/02/2021 (Doc. 22)”. Alega que, mesmo após a rescisão do contrato, “estabelecimento comercial operado pelas Agravadas segue suas atividades de fornecimento de refeições e sanduiches, no formato fast-food e, pior, valendo-se dos sinais identificadores da rede de franquias GIRAFFAS, bem como do seu padrão visual (trade-dress) e emprego do seu know-how de operação”. Acrescenta que “além de não observar a cláusula de não concorrência, os Agravados também se valem das próprias marcas franqueadas da Rede GIRAFFAS e de seus sinais distintivos. Destaca-se, ainda, que, em função da manutenção da atividade comercial, os Agravados continuam com seu faturamento normal (Doc. 23) sem, contudo, repassar à Agravante os valores devidos a título de royalties e fundo de marketing”. Argumenta que o perigo da demora está no fato de que vários clientes estão sendo ludibriados pela ilegalidade cometida pelas Agravadas, pois leva-se a crer que estão a adquirir produtos e serviços com credibilidade e aval da agravante. Aduz haver evidente violação do direito da agravante com a atuação da agravada no mesmo segmento mercadológico da Agravante, infringindo a cláusula de não-concorrência; a utilização proibida do nome, da marca e do conjunto visual da Agravante no seu estabelecimento comercial. Requer o deferimento da liminar para determinar: (i) absterem-se do uso das marcas franqueadas GIRAFFAS, bem como descaracterizarem o padrão visual GIRAFFAS composto por desenhos arquitetônicos, marcas franqueadas, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, inclusive devolvendo materiais ou equipamentos entregues em comodato, tais como peças de aplicação na fachada, relacionadas à logomarca;(ii) absterem-se de atuação no ramo de comércio de alimentos (fast-food), pelo prazo de dois anos, bem como cessarem o uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Agravante, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know-how adquirido por meio do Contrato de Franquia; (iii) requer, igualmente, seja determinada a devolução pelos Agravados, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da Rede GIRAFFAS, como softwares, cardápios, receituários, materiais de publicidade, letreiros, banners, placas, faixas, cartazes, uniformes, copos, bandejas, pratos, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias; (iv) cominação de multa diária (astreintes), a ser fixada por esse d. Juízo, nos termos do art. 537, do CPC, para o caso de descumprimento dos preceitos jurisdicionais acima elencados, além da determinação de interdição judicial do estabelecimento comercial dos Agravados, caso insistam em continuar em funcionamento. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31314430). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Transcrevo os argumentos expendidos pelos agravantes por considera-los relevante na análise deste agravo, que passam a fazer parte da fundamentação desta decisão: "Inicialmente porque, caso os pedidos da Inicial viessem a ser julgados totalmente improcedentes – o que se cogita apenas hipoteticamente –, os Agravados simplesmente poderiam retornar a operar a Unidade Franqueada, o que, todavia, fazem – ilegalmente – hoje. 23. Tão pouco poderia se dizer que os rendimentos que as Agravadas deixariam de perceber durante a vigência da tutela seriam irreparáveis. Isto porque o próprio Código de Processo Civil prevê, em seu Art. 302, III, que: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: [...] III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; [...]”. 24.Ou seja, as hipóteses que poderiam dar ensejo a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela não se observam na prática, em função da existência de medidas capazes de reversão e compensação de eventuais prejuízos enfrentados pela concessão da tutela. 25. Da mesma forma, o genérico argumento de não observação dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, quais sejam, a evidência do direito e o risco da demora do processo, também não merece prosperar. 26. Isto porque, conforme comprovam as imagens que fazem parte da presente peça recursal, os Agravados continuam a utilizar a marca da Agravante, sem que haja qualquer tipo de controle de qualidade dos produtos ali ofertados, arriscando não apenas a reputação da Agravante junto ao mercado, como também a saúde dos consumidores que ali irão realizar sua alimentação, atraídas pelo prestígio do nome da Agravante. 9/13 27. Ora, o consumidor fidelizado, que está habituado a fazer refeições no antigo restaurante da “Rede GIRAFFAS” localizado do Shopping Riomar, encontrará, no local onde outrora funcionava uma unidade “GIRAFFAS”, um estabelecimento comercial com o mesmo layout, de idêntico padrão arquitetônico, inclusive, com cardápios oferecendo opções idênticas às oferecidas pela Rede da Agravante, de modo que não se aperceberá que não está consumindo produtos “GIRAFFAS”, ficando evidente a confusão e consequente desvio de clientela, elementos típicos caracterizadores de concorrência desleal. 28. Nesse sentido, é certo afirmar que o longo período de tramitação do processo, sem a prévia e imprescindível concessão de tutela antecipada, acarretará um sem número de clientes ludibriados pela ilegalidade cometida pelas Agravadas, o que evidencia o risco perpetrado pela demora na conclusão do processo. 29. Da mesma forma, não se pode falar em ausência do direito pleiteado, vez que as Agravadas estão flagrantemente utilizando toda a marca e identidade visual da Agravante sem a sua autorização, em que pese tenham sido formalmente notificadas para se absterem do uso desautorizado. 30. No caso concreto, é inequívoco que o Contrato de Franquia está rescindido de pleno direito, sendo assim manifestamente ilícita a conduta que vem sendo praticada pelas Agravadas, o que deve ser prontamente coibida por essa Colenda Corte, vez que viola o direito da Agravante à utilização exclusiva das marcas de sua titularidade, em todo território nacional, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei de Propriedade Industrial, in verbis: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação. 31. Estando rescindido o contrato que legitimava os Agravados a utilizarem as marcas franqueadas de titularidade da Agravante, o seu uso torna-se desautorizado e, portanto, ilegal." Acolho os argumentos do agravante, inclusive, no tocante ao agravamento dos prejuízos à marca, a honra da pessoa jurídica a proibição de concorrência e aos direitos do consumidor que possam potencialmente estar sendo lesados. Indefiro por ora a proibição de que os agravados possam desenvolver atividade congênere. Quanto à paralisação de atividade de fast food por se tratar de medida gravosa que poderá vir a comprometer a própria subsistência dos réus, ora agravados, deverá ser deliberada posteriormente. DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pretendida para que os réus, ora agravados abstenham-se do uso das marcas franqueadas GIRAFFAS, bem como descaracterizarem o padrão visual GIRAFFAS composto por desenhos arquitetônicos, marcas franqueadas, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, inclusive devolvendo materiais ou equipamentos entregues em comodato, tais como peças de aplicação na fachada, relacionadas à logomarca; DEFIRO A LIMINAR para determinar a devolução pelos réus, ora agravados, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da Rede GIRAFFAS, como softwares, cardápios, receituários, materiais de publicidade, letreiros, banners, placas, faixas, cartazes, uniformes, copos, bandejas, pratos, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias; O descumprimento ou atraso em relação a presente ordem, na sua totalidade ou em parte da liminar resultará na aplicação multa diária (astreintes) de R$ 1000,00 (mil), com termo inicial a partir da ciência da presente ordem, que deverá ser comunicada pessoalmente ao represente da ré, por oficial de justiça (certificado nos autos) ou outro meio idôneo súmula 410 do STJ. A multa terá como valor máximo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e poderá ser executada provisoriamente independentemente do trânsito em julgado da causa ou do atingimento do seu valor integral. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de dezembro de 2021